Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002997-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO IAZBICK FARINCHON - CPF: 105.870.637-34 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), RUTH DA COSTA MARQUES FARINCHON - CPF: 207.341.311-00 (APELADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – FRUIÇÃO DO BEM POR 10 (DEZ) ANOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – CABÍVEL SOMENTE SOBRE AS NECESSÁRIAS – COMPENSAÇÃO COM AS PERDAS E DANOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE MANEIRA PROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“[...] Por sua vez, tendo em vista que, até agora, têm os réus/apelantes usufruído do imóvel, é perfeitamente cabível a estipulação de aluguel (a ser aferido em liquidação de sentença) pelo período de fruição do bem, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte dos os réus/apelados.”
(TJMT, N.U 1004650-82.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, publicado no DJE 31/01/2020)

Por ter sido caracterizada a má-fé, diante da inadimplência contratual, que perdurou por mais de 10 (dez) anos, inclusive após constituição em mora por meio de interpelação judicial, não é possível a indenização por benfeitorias voluptuárias, permitindo-se somente as benfeitorias necessárias à preservação do imóvel, cuja a indenização pode ser compensada com as perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Considerando o prazo prolongado da lide, os honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020